Tribunal: CARF
Processo: 10580.726091/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726091/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.980 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
TALES GRACO POMBO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, contendo
o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), acórdão no 15-42-225, de
12/04/2017 (e-fls. 60/66), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 26/30), em face da constatação da existência do
fenômeno da concomitância com ação judicial.
Intimado da referida decisão em 12/06/2017, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 70), o sujeito passivo, por intermédio de representante legal (e-fls. 25), interpôs recurso
voluntário em 10/07/2017 (e-fls. 74/81), no qual, após historiar a partir do lançamento até o
julgamento de primeira instância, afirma não concordar com a manutenção da exigência por
parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726091/2012-29
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726091/2012-29

1. Que somente quando a demanda administrativa versar sobre objeto menor ou
idêntico da ação judicial é que, ao seu entender, ocorreria o fenômeno
impeditivo para se recorrer às instâncias administrativas ou a desistência de
eventual recurso interposto;
2. Informa que a lavratura do auto de infração não gera de imediato a
consolidação de débito, tampouco propicia a sua inscrição em dívida ativa,
portanto seria impossível, ao seu entender, ingressar com ação judicial antes
de consolidação do débito, como teria decidido a Receita Federal;
3. Que na hipótese dos autos não houve concomitância entre as impugnações
judiciais e administrativas, sendo que a ação judicial teria sido proposta 12
anos antes do lavramento do auto de infração;
4. Que não haveria identidade de objetos discutidos nas esferas judicial e
administrativa, visto que a esfera judicial pretendia à isenção dos rendimentos
de aposentadoria da previdência privada pagos pela PETROS, enquanto na
esfera administrativa pretendente discutir outros rendimentos não incluídos na
esfera judicial;
5. Cita diversos arestos dos tribunais pátrios que entende embasarem a sua
pretensão recursal;
6. Que diferentemente do decidido pela autoridade de piso haveria a necessidade
de ser julgado o mérito do seu pedido, uma vez que a ação judicial não tem
relação alguma com a esfera administrativa;
7. Que a decisão judicial declarou a existência de uma parcela isenta, não todo o
provento de aposentadoria;
8. Que em suas conclusões entende que a impugnação administrativa deve ser
julgada para adentrar o mérito, visto que a Ação Judicial não mantém
correspondência com a esfera administrativa e teria sido interposta há 12 anos
da lavratura do auto de infração;
9. Por ser uma decisão judicial já transitada em julgado, relacionada ao
lançamento, esta, em verdade, deve servir de parâmetro para o julgamento;
10. É o que importa relatar.
Ao final, requer o integral provimento do presente recurso voluntário (e-fls.
80/81):
O PEDIDO
Com esses argumentos, requer seja recebido, conhecido e, ao final. PROVIDO o
presente recurso para reformar o acórdão ora guerreado, declarando a possibilidade
de impugnação da via administrativa, uma vez que a autuação foi realizada 12 (doze)
mas após o ingresso da demanda judicial e deve respeitar a coisa julgada do Poder
Judiciário, sendo, em conseqüência, determinado o retorno dos autos à instância de
origem para que seja julgado o mérito da impugnação, bem como que sejam realizadas
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726091/2012-29

as diligências que os julgadores entenderem necessárias para que o julgamento cumpra
sua função legal, o que será de INTEIRA JUSTIÇA.
O recorrente não colacionou ao presente recurso voluntário mais nenhum
documento.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, a provável existência da concomitância judicial.
Concomitância Judicial
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 64/66):
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, mas nao pode ser conhecida já que a situação configura
concomitancia, que a seguir será tratada.
Como visto, o lançamento trata de exigencia de IRPF sobre a parcela de R$ 10.59131,
paga como complemento de aposentadoria pela Fundação Petrobrás de Seguridade
Social -PETROS. que na visão do fisco, teria sido omitida da tributação.
Já a defesa, nega a omissão de rendimentos afirmando ter declarado o citado valor em
sua DAA como rendimento isento e não tributável, de acordo com sentença proferida
no Processo 11o 200.33.009009665-2, já transitada em julgado, que reconheceu o
direito do contribuinte não recolher o IRPF sobre os 'Valores nominais das
complementações dos proventos de aposentadoria do benefício da previdência
privada". Anexa ao PAF extrato da tramitação processual (fls. 32 a 41) e cópia da
decisão do STJ no Agravo de Instrumento 11o 736.496 -Ba (2006/0009353-4).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726091/2012-29

Verifica-se. portanto, que a impugnação versa sobre matéria submetida a apreciação
judicial, qual seja. a incidência do IRPF sobre parcela complementar de
aposentadoria.
Consulta nesta data ao sistema de acompanhamento processual do TRF-1 indica que
o citado processo encontra-se arquivado desde 16/04/2015 em razão de sentença
extintiva do processo de execução prolatada em 15/01/2015. pelo Juiz Federal da 3a
Vara da Seção Judiciária da Bailia, onde se afirma que a execução objetivou "a
restituição de tributos (IRPF). incidente sobre aposentadoria complementar" e que as
requisições de pagamento já foram expedidas e após disponibilizadas as quantias,
houve levantamento conforme se verifica às fls. 2.246. 2.260/2.263 e 2.282".
A coexistência de processos nas esferas administrativa e judicial impossibilita a
discussão simultánea de uma mesma matéria nestes dois ámbitos, pois a propositura
de ação judicial, com o mesmo objeto do processo administrativo, importa renúncia
às instâncias administrativas. (Negritei e sublinhei).
Sobre a temática, o § 2o, do art. Io, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de dezembro de 1979,
c/c com o Parágrafo único do art. 38, da Lei n° 6.830. de 22 de setembro de
1980. informa que a propositura de ação judicial pelo contribuinte importa em
renúncia ac poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto, independentemente da modalidade processual. Vejamos:
Decreto-lei n?1.737, de 1979
Art 1- - Serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, em dinheiro
ou em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ao portador, os
depósitos:
I - relacionados com feitos de competência da Justiça Federal;
II - em garantia de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional;
III - em garantia de crédito da Fazenda Nacional, vinculado à propositura de ação
anulatória ou declaratória de nulidade do débito;
IV - em garantia, na licitação perante órgão da administração pública federal direta ou
autárquica ou em garantia da execução de contrato celebrado com tais órgãos.
§ Io - O depósito a que se refere o inciso III, do artigo Io, suspende a exigibilidade do
crédito da Fazenda Nacional e elide a respectiva inscrição de Dívida Ativa.
§ 2°' - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da nulidade
do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto.
Lei n* 6.830, de 1980
Art. 38 -A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só è admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida
do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726091/2012-29

Nesse aspecto, foi editado o Parecer Normativo Cosit 11- 07, de 22 de agosto de 2014.
que em seu item 21. conclui:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e
mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas» ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção
da via judicial tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais
da Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição de
crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte (restituição,
ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento e qualquer outro
processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo
quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
(■■■);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteia submetido;
(grifo nosso)
(■■■);
j) a deflnitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
Ratifica o entendimento aqui esposado a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Reclusos Fiscais - CARF assentada na súmula n2 1. do 1- Conselho, a segui transcrita:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passiv de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois di lançamento de
oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, send* cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, d matéria distinta da constante
do processo judicial.
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação apresentada
declarando definitiva a exigência na esfera administrativa, cabendo aos órgão
encarregados da cobrança, observar os limites da decisão judicial.
Não havendo o recorrente trazido juntamente ao seu recurso voluntário outros
elementos probatórios além daqueles que foram objetos de análise por parte da autoridade de
piso, entendo que o acórdão que ora está sendo objurgado não carece de reparos, devendo o
mesmo permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas, mormente em face do quanto preconiza o artigo 78, § 2o, do RICARF, e a Súmula
Vinculante CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726091/2012-29

ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital